Tribunal: STF
Processo: Ext 1809
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMUNICAÇÕES AOS ÓRGÃOS. REQUERIMENTO DA DEFESA PARA ANULAR A EXTRADIÇÃO E RELAXAR A PRISÃO DO EXTRADITANDO. NÃO CONHECIMENTO. NADA A PROVER. ARQUIVAMENTO MANTIDO.

    1. Na sessão de 2.4.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, “deferi[u] o pedido originário de extradição instrutória formulado pelo Governo da Bélgica, para que o extraditando seja entregue, na forma da legislação vigente, para responder ao processo pelo qual denunciado, de acordo com a acusação constante das peças apresentadas nestes autos, nos termos do voto da Relatora. Falou a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública da União, pelo Extraditando” (e-doc. 101). 

2. Em 4.6.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração. (e-doc. 113).

3. Em 25.6.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado do acórdão (e-doc. 121) e, em 28.6.2024, deu-se a baixa do processo ao arquivo.

4. Em 3.9.2024, determinei o retorno dos autos ao arquivo, pois,  “transitado em julgado o processo e realizadas as comunicações ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal (e-docs. 122-124) para as providências cabíveis, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 126).

5. Em 9.9.2024, a defesa de Laurent Myriam Claude Barthelemy encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a Petição n. 113.125/2024, com os seguintes requerimentos e pedido:
“a) Conceda o relaxamento da prisão LAURENT MYRIAM CLAUDE BARTHELEMY; 
b) Com base em todo o fundamento jurídica trazido acima, anule o ato de extradição, posto que, em eventual condenação, o paciente pode perfeitamente cumprir a pena no Brasil; 
c) Subsidiariamente, caso V. Exª. entenda necessário e, como medida substitutiva, aplique as medidas cautelares diversas da prisão que achar necessário” (fl. 8, e-doc. 130).

6.  Em 19.9.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que solicite ao Governo da Bélgica informações acerca do interesse de retirada do extraditando do território brasileiro” (e-doc. 137).

7. Da leitura da presente petição pode-se afirmar que, em essência, a pretensão do extraditando é ter as diversas questões suscitas no julgamento da presente extradição revistas por este Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, as alegações lançadas na presente petição sequer admitem conhecimento, pois, como explicitado na decisão de 3.9.2024, com o trânsito em julgado do processo e realizadas as comunicações, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.

Na espécie, deferida a extradição e transitado em julgado o acórdão, “passa-se à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a decisão acerca da entrega ou não do extraditando, o que se trata de ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial” (HC n. 136.898-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, sessão virtual de 12 a 18.5.2017).

Assim, deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal e transitado em julgado o acórdão, compete ao Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente para decidir sobre a autorização de entrega do extraditando. Se autorizada a entrega, “será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional” (art. 92 da Lei n. 11.445/2017).

Este Supremo Tribunal Federal tem sua competência limitada à análise da legalidade e da procedência do pedido de extradição.  Nesse sentido tem-se, por exemplo, os seguintes julgados: Extradição n. 855, Relator o Ministro , Dje 28.4.2017, Extradição n. 1.114, Plenário, de minha relatoria, DJ 12.6.2008, Extradição n. 1.085, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluzzo, DJ 16.12.2009, Rcl n. 11.243, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 8.6.2011.

8. Nada há a prover, portanto, neste processo extradicional.

9. Pelo exposto, não conheço do pedido e requerimentos formulados na Petição n. 113.125/2024, e-doc. 130 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 20 de setembro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora